Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-64.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006505-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO KENHYTI SHIRASHI - CPF: 861.275.518-20 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA VIEIRA SANTOS - CPF: 767.343.401-63 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0012-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI ANTONIO PICOLLO - CPF: 814.479.069-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA DALMAS REGINATO - CPF: 819.072.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDO KENHYTI SHIRASHI

APELADO(S):

EDNA DA SILVA VIEIRA SANTOS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMA 1.178 DO STJ. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, declarou a aquisição da propriedade de imóvel urbano pela autora, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante requer a nulidade do indeferimento da gratuidade da justiça, a concessão do benefício, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais por ausência de resistência ao mérito ou, subsidiariamente, a redução do percentual da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para complementação da prova da hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se o recorrente comprovou insuficiência de recursos para obtenção da assistência judiciária gratuita; (
iii
) determinar se houve pretensão resistida apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios; e (
iv
) definir se é cabível a redução do percentual dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância da sequência procedimental prevista no art. 99, §2º, do CPC não acarreta nulidade quando a parte, no curso do recurso, recebe oportunidade efetiva para produzir prova da alegada hipossuficiência, inexistindo prejuízo processual, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, incumbindo ao requerente demonstrar efetivamente a impossibilidade de suportar as despesas processuais.

A documentação apresentada evidencia renda compatível com o custeio das despesas processuais e não demonstra comprometimento financeiro suficiente para caracterizar incapacidade econômica, pois as despesas médicas e familiares não foram individualizadas nem comprovadas de forma apta a revelar inviabilidade financeira.

O recolhimento do preparo recursal, embora não impeça a concessão da gratuidade da justiça, constitui elemento que pode ser considerado em conjunto com as demais provas para aferição da capacidade financeira do requerente.

O princípio da causalidade não afasta a condenação sucumbencial quando o réu apresenta contestação com impugnação dos requisitos da usucapião,
formula
pedido de improcedência, suscita questões processuais e requer produção de provas, caracterizando efetiva resistência à pretensão deduzida.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável sua redução para patamar inferior ao limite legal.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévia intimação para complementação da prova da hipossuficiência não gera nulidade quando a finalidade do art. 99, §2º, do CPC é alcançada no curso da instância recursal sem demonstração de prejuízo.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta da insuficiência econômica quando a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é afastada pelos elementos constantes dos autos.

A apresentação de contestação com impugnação dos requisitos da usucapião caracteriza pretensão resistida e legitima a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC não podem ser reduzidos para percentual inferior ao limite legal.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, 98, 99, §2º, 277, 282 e 338.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.721.690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2021,
DJe
09.04.2021; TJMT, N.U. 1031943-64.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.06.2026,
DJe
30.06.2026; TJMT, N.U. 1001220-58.2022.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.12.2025,
DJe
15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando
Kenhyti

Shirashi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 373946915), que julgou procedente o pedido formulado por Edna da Silva Vieira Santos, declarando a aquisição da propriedade de imóvel urbano por usucapião extraordinária, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, Edna da Silva Vieira Santos ajuizou ação de usucapião extraordinária em face de Fernando
Kenhyti

Shirashi
, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel situado na Rua Manoel José de Campos, nº 267, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande/MT, com área de 360,00 m2, registrado sob a matrícula nº 1.387 do 5º Ofício do Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

A
sentença
recorrida julgou procedente o pedido, declarando a aquisição do domínio do referido imóvel em favor da autora por usucapião extraordinária, determinou a expedição de mandado de registro ao Cartório de Registro de Imóveis competente e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme
:

Vistos...

Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
EDNA DA SILVA VIEIRA SANTOS
em face de
FERNANDO KENHYTI SHIRASHI
, com participação das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e da União, bem como intimação dos confinantes, todos regularmente cientificados do feito.

A parte autora alega exercer a posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
, desde o ano de 1999, sobre o imóvel situado na Rua Manoel José de Campos (Loteamento
Construmat
), nº 267, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande/MT, CEP 78115-240, com área de 360,00m2, registrado sob a matrícula nº 1.387 do Livro 03 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (ID 141814671).

Sustenta que reside no bem de forma habitual, realizando benfeitorias e arcando com o pagamento dos tributos, sendo este o único domicílio de sua família. Pede, assim, o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

A inicial veio instruída com diversos documentos comprobatórios: declaração de hipossuficiência (ID 141814662), documentos pessoais (ID 141814663), certidão de casamento (ID 141814665), declaração de concordância do cônjuge (ID 141814666), certidões negativas (
IDs
141814667-668), certidão de inteiro teor (ID 141814670-671), contrato firmado entre a autora e o Sr. Robson (ID 141814675), histórico de consumo de energia elétrica (
IDs
141814679-682), histórico de IPTU e comprovantes de pagamento (
IDs
141814683-684), fotografias do imóvel (ID 141814685), documentos de testemunhas (
IDs
141814686-687) e certidão de valor venal do bem (ID 141814677).

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID 151619796), trazendo documentos pessoais e declaração de hipossuficiência, mas não logrou êxito em descaracterizar a posse da autora, limitando-se a apontar ausência de título de domínio e dificuldades pessoais, sem infirmar a posse contínua, mansa e pacífica exercida pela requerente.

Houve instrução processual, com audiência realizada em 01/04/2025 (ID 193088230), oportunidade em que foram colhidos depoimentos testemunhais que confirmaram a posse contínua e a moradia habitual da autora.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A usucapião é instituto jurídico de natureza constitucional e civil, que consagra a função social da propriedade e assegura a regularização fundiária e a segurança jurídica das relações possessórias.

Trata-se de modo originário de aquisição da propriedade, previsto expressamente no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal e regulamentado pelos
arts
. 1.238 a 1.244 do Código Civil, cujo objetivo é transformar a posse prolongada, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, em propriedade plena.

Dispõe o
artigo 1.238 do Código Civil
:

"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Nos termos do
art. 493 do Código de Processo Civil
, "se, depois do ajuizamento da lide, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença", o que autoriza, inclusive, que o prazo aquisitivo se complete no curso da demanda.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido. Embora tenha sustentado que já não seria titular do imóvel, a
certidão de inteiro teor (ID 141814671)
comprova que o domínio registral permanece em seu nome. Assim, é ele quem detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, nos termos do art. 17 do CPC.

No mérito, restou amplamente demonstrado que a autora exerce posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
sobre o imóvel descrito na inicial, desde 1999, utilizando-o como sua residência habitual.

A documentação apresentada confirma o pagamento de tributos (
IDs
141814683-684), contas de energia elétrica em nome da autora (
IDs
141814679-682), fotografias que evidenciam a edificação do lar (ID 141814685), além de contratos e declarações que atestam a transmissão possessória pelo seu marido (
IDs
141814666 e 141814675).

A prova oral reforçou essa realidade.

Em seu depoimento pessoal, a autora relatou ter fixado residência no imóvel em 1999, onde construiu sua casa, criou seus filhos e realizou benfeitorias, sem jamais sofrer oposição, mesmo nos períodos de afastamento conjugal.

Relatou, ainda, que sempre manteve o pagamento de tributos e que a posse foi exercida de forma ostensiva, pública e exclusiva.

O requerido, em seu depoimento, admitiu ter alienado o bem na década de 1990 ao marido da autora, embora sem formalização por escritura. Reconheceu que desde então não mais exerceu posse, tampouco retornou ao local, confirmando a ausência de oposição à ocupação da autora.

As testemunhas foram uníssonas.
Mariane Barbosa Souza
declarou conhecer a autora desde 2010/2011, frequentando sua residência desde então, e confirmou que a autora reside no local até os dias atuais, de forma exclusiva e contínua.
Elivânia
Mathias
, por sua vez, afirmou que conhece a família desde 2011 e que sempre os viu habitando o mesmo imóvel, por mais de 30 anos, sem que houvesse qualquer contestação de terceiros.

O conjunto probatório, portanto, comprova todos os elementos exigidos para a usucapião extraordinária, sobretudo diante do
animus
domini
da autora e da destinação do bem como sua moradia habitual, hipótese que autoriza a redução do prazo aquisitivo para dez anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, já largamente superado.

Assim, verificados os pressupostos legais, a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
EDNA DA SILVA VIEIRA SANTOS
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a aquisição, por usucapião extraordinária, da propriedade do imóvel situado na Rua Manoel José de Campos (Loteamento
Construmat
), nº 267, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande/MT, CEP 78115-240, com área de 360,00m2, confrontando-se: frente a oeste com a Rua Manoel José de Campos (12 metros), fundos a leste com o Sr. Cândido de Moraes (12 metros), direita ao norte com o lote do Sr. Isaac do Nascimento (30 metros) e esquerda ao norte com o lote da Sra. Maria Noemia Pereira dos Santos (30 metros), registrado sob a matrícula nº 1.387, às fls. 259 do Livro 03 do 5º Ofício do Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

Determino a expedição do respectivo
mandado de registro
ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que proceda à abertura de matrícula em nome da autora, observadas as disposições legais pertinentes, servindo esta sentença como título hábil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE

INTIME-SE

CUMPRA-SE.

Nas razões recursais (ID 373946922), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Nulidade do indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de prévia intimação para complementação probatória;

Direito do réu à gratuidade da justiça;

Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por falta de resistência ao mérito;

Redução do percentual dos honorários advocatícios.

Ao final, o recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
. A
reforma da sentença para afastar integralmente a condenação em custas e honorários advocatícios
. S
ubsidiariamente, a redução do percentual dos honorários para 2% sobre o valor da causa ou outro valor fixado por equidade; e a inversão
dos
ônus sucumbenciais recursais.

Apresentadas contrarrazões (ID 373946933), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a documentação apresentada pelo apelante não demonstra hipossuficiência e que a condenação em honorários está em conformidade com o ordenamento processual vigente.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (47343775) - Prioridade: Normal - ID do documento (224109591)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 377561398).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FERNANDO KENHYTI SHIRASHI

APELADO(S):

EDNA DA SILVA VIEIRA SANTOS

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Nulidade do indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de prévia intimação para complementação probatória

Sustenta o apelante a nulidade do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de observar o procedimento previsto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, porquanto não lhe oportunizou a complementação da prova acerca de sua alegada insuficiência financeira antes da rejeição do benefício.

A controvérsia deve ser apreciada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.178, segundo a qual:
(i)
é vedado o indeferimento imediato do benefício da gratuidade da justiça com base em critérios objetivos;
(
ii
)
constatada a existência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve o magistrado oportunizar ao requerente a comprovação de sua condição econômica, indicando, de forma precisa, as razões que justificam o afastamento da presunção legal, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; e
(
iii
)
somente após o cumprimento dessa diligência poderá apreciar o pedido à luz do conjunto probatório produzido.

Na hipótese, verifica-se que a sentença não enfrentou expressamente o requerimento de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo réu.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo de origem esclareceu que o benefício não seria devido, por considerar insuficientes os elementos apresentados para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

Embora o procedimento adotado não tenha reproduzido, em sua integralidade, a sequência procedimental posteriormente consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.178, a circunstância

não conduz ao reconhecimento da nulidade do pronunciamento judicial.

Isso porque o sistema processual civil prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, de modo que a decretação de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos dos
arts
. 277 e 282 do Código de Processo Civil
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RÉS. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF .
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o ex-prefeito do Município de São Cristóvão e outros, objetivando a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da LIA, em razão do desvio de verbas públicas destinadas à reforma e ampliação de escolas municipais.
2 .
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus pela prática de improbidade administrativa (fls. 1823-1882, e-STJ). 3. Ao examinar as Apelações, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo interposto por José Antônio Torres Neto, José Carlos Dias da Silva e Soraya Machado Torres, para acolher a preliminar de ausência de citação da última ré, anulando os atos posteriores à decisão que recebeu a Ação Civil Pública, retornando os autos à fase de conhecimento a fim de que fosse facultado aos réus apresentarem suas respostas, em forma de
contestação .
4. O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
559.883/MG,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/10/2013; REsp 555 .360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
DJe
29.6 2009;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 917 .585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma,
DJe
30/6/2008; REsp 671 .755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma .
DJ 20/3/2007). 5. O STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas
de
nulitte

sans

grief
." (
EREsp
1 .121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
DJe
1º/8/2012). No mesmo sentido:
AgRg
no REsp 1 .141.156/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
17/4/2013;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.127 .896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/11/2011. 6. In
casu
, conforme se depreende do acórdão recorrido, embora a ré Soraya Machado Torres não tenha sido citada formalmente, ela compareceu aos autos por meio da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que recebeu a inicial da Ação de
Improbidade .
Assim, tendo em vista que a ausência de citação da ré Soraya Machado Torres foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs Agravo de Instrumento, evidenciando sua ciência inequívoca, não há falar em nulidade, por absoluta ausência de prejuízo. 7. Nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade
sem prejuízo" (
pas
de
nullité

sans

grief
), deve ser afastada a nulidade declarada pelo acórdão recorrido, a fim de que o feito prossiga regularmente.
8 .
Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2021)

No caso concreto, a finalidade visada pelo art. 99, §2º, do CPC restou integralmente alcançada no curso da tramitação recursal.

Em observância à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, com a Apelação houve apresentação de
documentação destinada à comprovação de sua alegada insuficiência financeira, oportunidade em que juntou novos documentos aos autos e apresentou as razões que entendeu pertinentes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício
(ID.

373946922
)
.

Posteriormente, o Recorrente foi
intimado
de forma regular a juntar documentação suplementar (ID.
376346877
), sendo que este se manifestou no sentido de
impossibilidade de atender integralmente à diligência determinada, promovendo, simultaneamente, o recolhimento do preparo recursal
(ID.
377620398
).

Desse modo, foi-lhe assegurada efetiva oportunidade para produzir prova acerca de sua condição econômica e influenciar o convencimento deste órgão julgador, restando plenamente atendida a finalidade do procedimento previsto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Nessas circunstâncias, eventual anulação da sentença para que se repita providência já efetivamente realizada nesta instância importaria em formalismo excessivo e afrontaria os princípios da celeridade e da economia processual, inexistindo prejuízo processual concreto apto a justificar a invalidação do ato.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Fernando
Kenhyti

Shirashi
em face da sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária, processo nº 1006505-64.2024.8.11.0002, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual julgou procedente o pedido formulado por Edna da Silva Vieira Santos, declarou a aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial por usucapião extraordinária e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente sustenta que sua situação financeira, consideradas as despesas essenciais que comprometem sua renda líquida, justifica a concessão do benefício.

Além disso, aponta que
diante da ausência de resistência ao mérito da pretensão aquisitiva, não há fundamento para imputar-lhe os ônus
da
sucumbência, e que, subsidiariamente, o percentual fixado é desproporcional ao trabalho efetivamente realizado e à complexidade da causa.

A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta que a documentação apresentada pelo apelante não é suficiente para demonstrar hipossuficiência, destacando que os comprovantes de renda juntados evidenciam capacidade contributiva.

Afirma, ainda, que a condenação em honorários está em conformidade com o ordenamento processual e que a sentença merece integral manutenção.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Direito do réu à gratuidade da justiça

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita é assegurada àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual, contudo, pode ser afastada diante de
elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que incumbe ao requerente demonstrar sua alegada incapacidade financeira.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.178, a análise do pedido deve decorrer do exame das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo vedado tanto o deferimento automático com fundamento exclusivo na declaração de pobreza quanto o indeferimento baseado em critérios abstratos ou exclusivamente objetivos.

No caso dos autos, originariamente o recorrente limitou-se a instruir seu requerimento com declaração de hipossuficiência e contracheque referente ao mês de março de 2024
(ID.
373946886
)
, do qual se extrai remuneração bruta de R$ 10.424,80 e rendimento líquido de R$ 8.768,93, sem qualquer documentação apta a demonstrar o efetivo comprometimento dessa renda com despesas indispensáveis à sua manutenção ou de seu núcleo familiar.

Já nesta instância recursal, o apelante juntou novo contracheque, correspondente ao mês de fevereiro de 2026, demonstrando remuneração bruta de R$ 11.656,11 e rendimento líquido de R$ 9.671,48
(ID.
373946923
)
, além de informe anual de rendimentos expedido pela Receita Federal, do qual consta percepção de rendimentos tributáveis da ordem de R$ 110.895,67 no exercício de 2025
(ID.
373946930
)
.

Também foram acostados demonstrativo anual de despesas junto à Unimed Cuiabá
(ID.
373946926
)
, nota fiscal relativa à aquisição de medicamento destinado ao tratamento de diabetes (
Ozempic
)
(ID.
373946931
)
e fatura de energia elétrica da residência
(ID.
373946928
)
.

Todavia, embora tais documentos evidenciem a existência de despesas médicas relevantes, não demonstram, de forma suficiente, que o recorrente se encontre impossibilitado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Isso porque o demonstrativo fornecido pela operadora de saúde informa desembolso anual de R$ 53.333,87, porém contempla despesas referentes não apenas ao recorrente, mas também à sua esposa e a outro dependente, discriminando mensalidades e coparticipações relativas a todo o grupo familiar, sem individualizar qual parcela corresponde efetivamente ao apelante ou demonstrar que tais valores sejam integralmente suportados exclusivamente por ele.

Da mesma forma, a aquisição do medicamento de uso contínuo, embora constitua elemento relevante para aferição de sua realidade financeira, encontra-se
comprovada por único documento fiscal, insuficiente
, de forma isolada,
para evidenciar a alegada incapacidade econômica, sobretudo porque desacompanhado de outros elementos que permitam aferir a recorrência da despesa e seu efetivo impacto sobre a renda mensal percebida.

Não bastasse isso, parcela significativa das despesas mencionadas na própria petição recursal
,
alimentação, transporte e demais gastos ordinários
,
permaneceu desacompanhada de qualquer comprovação documental, consistindo em meras estimativas elaboradas pelo recorrente.

Também não foram apresentados
, por exemplo,
extratos bancários, demonstrativos de fluxo financeiro, comprovantes de outras obrigações permanentes ou documentação apta a revelar comprometimento extraordinário da renda mensal, limitando-se a insurgência a afirmar que os rendimentos seriam insuficientes para suportar as despesas processuais.

No sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ANÁLISE CASUÍSTICA DAS RUBRICAS SALARIAIS. PARÂMETROS OBJETIVOS UTILIZADOS EM CARÁTER SUPLEMENTAR. TEMA REPETITIVO N. 1.178 DO STJ. CONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, com fundamento na ausência de demonstração de hipossuficiência econômica, considerando rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, disponibilidade financeira real apurada em valor superior a R$ 7.000,00 após análise das rubricas do contracheque, e padrão patrimonial incompatível com a alegada miserabilidade. A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a reapreciação do aresto para eventual exercício do juízo de retratação, diante de possível desconformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.178. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178, especialmente quanto: (i) à vedação do uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural; e (
ii
) à necessidade de análise casuística da hipossuficiência econômica do requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem elementos nos autos indicativos de capacidade econômica, desde que oportunizada à parte a comprovação de sua alegada insuficiência de recursos. 2. Não há afronta ao precedente qualificado quando o indeferimento da gratuidade decorre da análise individualizada dos elementos probatórios apresentados, e não da adoção de critério exclusivamente objetivo. 3. A ausência de comprovação do comprometimento da renda com despesas
indispensáveis à subsistência autoriza o indeferimento do benefício, sobretudo quando os documentos coligidos revelam disponibilidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. 4. A consideração de elementos patrimoniais e de parâmetros econômicos objetivos, em caráter meramente complementar e corroborativo, harmoniza-se com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Inexistente divergência entre o acórdão recorrido e a tese vinculante firmada no Tema n. 1.178 do STJ, impõe-se a manutenção do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação não exercido. Acórdão ratificado. Teses de julgamento: "1. Observa o Tema n. 1.178 do STJ o acórdão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, intima o requerente para comprovação de sua hipossuficiência e, somente diante da insuficiência do acervo apresentado, procede à análise casuística dos elementos disponíveis. 2. A análise individualizada das rubricas do contracheque, com o afastamento de deduções de natureza não compulsória demonstrada, não configura uso de critério exclusivamente objetivo, mas constitui exame concreto da liquidez real do requerente, em plena conformidade com a
ratio

decidendi
do Tema n. 1.178 do STJ. 3. A insuficiência probatória decorrente da inércia da parte regularmente intimada é de sua exclusiva responsabilidade e conduz ao indeferimento do benefício." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.026, § 2º, 1.030, II e V, c. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.178; STJ,
AgInt
no
AREsp
2071233/SP,
DJe
30/09/2022; STJ, REsp 2001930/SP,
DJe
10/03/2023. (N.U 1031943-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

Cumpre registrar, ainda, que, intimado especificamente para complementar a documentação relativa ao pedido de gratuidade, o recorrente informou a impossibilidade de atender integralmente à diligência, promovendo, simultaneamente, o recolhimento do preparo recursal.

Embora o pagamento do preparo não constitua fundamento suficiente para afastar

a concessão da assistência judiciária gratuita, trata-se de circunstância que pode ser legitimamente considerada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente porque evidencia que, quando instado a suportar a despesa processual correspondente ao recurso, o recorrente logrou efetuar seu recolhimento sem demonstrar que tal pagamento tivesse comprometido sua manutenção ou de sua família.

Desse modo, o conjunto probatório produzido não se mostra apto a evidenciar situação concreta de insuficiência econômica capaz de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

A prova produzida revela a existência de despesas médicas e familiares, mas não demonstra, com a densidade exigida pelos
arts
. 98 e 99 do Código de
Processo Civil, que tais encargos inviabilizem o custeio das despesas processuais ou importem efetivo prejuízo ao sustento do recorrente.

Por essas razões, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício.

Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por falta de resistência ao mérito

Sustenta o apelante que sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios afronta o princípio da causalidade, ao argumento de que não teria oferecido resistência à pretensão deduzida pela autora, limitando-se a participar do processo em razão de ainda constar como proprietário registral do imóvel.

A alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto dos atos processuais praticados.

É certo que, em ações de usucapião, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a incidência do princípio da causalidade quando evidenciado que o requerido não ofereceu qualquer resistência, judicial ou extrajudicial, à pretensão aquisitiva, revelando-se a demanda de interesse exclusivo do autor.

Entretanto, não é essa a realidade retratada nos presentes autos.

Da análise da contestação apresentada pelo recorrente verifica-se que sua atuação processual extrapolou, em muito, a mera participação formal decorrente da titularidade registral do imóvel.

Em sede preliminar, o requerido sustentou sua ilegitimidade passiva, afirmando não mais ser proprietário do imóvel e requerendo, expressamente, a extinção do processo, com fundamento no art. 338 do Código de Processo Civil, além da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono.

Ainda na fase preliminar, postulou a revogação da gratuidade da justiça deferida à autora, alegando incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e as características do imóvel objeto da demanda, bem como requereu a concessão do benefício em seu favor.

No mérito, longe de reconhecer a procedência da pretensão, o recorrente impugnou especificamente os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Sustentou que a autora não comprovou a cadeia possessória narrada na petição inicial, impugnando os contratos particulares juntados aos autos e afirmando inexistir prova de que o alienante do imóvel houvesse adquirido o bem do proprietário registral.

Impugnou, igualmente, a documentação produzida pela autora, afirmando que os comprovantes de IPTU, contas de energia elétrica e demais documentos seriam incapazes de demonstrar o exercício da posse pelo lapso temporal exigido em lei, insistindo na insuficiência da prova documental para caracterizar o preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.

Questionou, ainda, o pedido de realização de perícia custeada pelo Estado para elaboração de planta e memorial descritivo, sustentando que a autora possuía condições financeiras para suportar tal despesa.

Ao final, formulou pedido expresso de improcedência da ação, requerendo o reconhecimento de que a autora não teria comprovado o atendimento dos requisitos legais para aquisição originária da propriedade, além da condenação da demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não bastasse isso, requereu a produção de provas, especialmente documental complementar, depoimento pessoal das partes e prova testemunhal, demonstrando inequívoca intenção de controverter a pretensão deduzida na inicial.

Esse contexto evidencia que o recorrente efetivamente instaurou controvérsia sobre aspectos processuais e, sobretudo, sobre o próprio mérito da demanda, buscando impedir o reconhecimento da usucapião.

O fato de, em seu depoimento pessoal, ter admitido haver alienado o imóvel décadas atrás não descaracteriza a resistência anteriormente manifestada em juízo, tampouco altera o conteúdo objetivo da contestação apresentada, a qual permaneceu integralmente voltada à improcedência da demanda.

Assim, não se trata da hipótese excepcional em que o requerido apenas integra a relação processual por ainda figurar como proprietário registral, sem oferecer qualquer oposição à pretensão deduzida pelo autor.

Ao contrário, verifica-se que houve efetiva pretensão resistida, impondo-se a observância do princípio da sucumbência previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara:

Direito processual civil. Apelação cível. Usucapião extraordinária urbana. Contestação com impugnação de mérito. Configuração de pretensão resistida.
Condenação em custas e honorários. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária Urbana, reconhecendo o domínio da autora sobre lote urbano situado no loteamento Jardim Taiti, mas deixou de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e de caráter contencioso da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação com impugnação de mérito pela parte requerida caracteriza pretensão resistida suficiente a justificar a condenação em honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, diante do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a controvérsia sobre os honorários, ainda que em sentido contrário ao pleito da apelante, sendo cabível sua revisão por apelação. 4. A apresentação de contestação pela parte requerida, com impugnação específica aos requisitos da usucapião e pedido de improcedência, configura pretensão resistida e instaura a relação jurídica processual contenciosa. 5. A resistência inicial imposta à pretensão autoral impõe à requerida os encargos da sucumbência, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência. 6. A manifestação posterior da requerida, no sentido de não se opor ao pedido autoral, não elide a resistência anterior e configura reconhecimento do pedido, atraindo a aplicação do artigo 90 do CPC. 7. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais é pacífica no sentido de que, havendo oposição formal por meio de contestação, é devida a condenação ao pagamento das custas e honorários. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. “A apresentação de contestação com impugnação de mérito caracteriza pretensão resistida, atraindo a incidência dos ônus sucumbenciais”. 2. “O reconhecimento posterior da procedência do pedido não afasta a litigiosidade instaurada inicialmente nem o dever de arcar com custas e honorários”. 3. “A condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é devida quando a parte ré dá causa ao prosseguimento da lide ao contestar a demanda, mesmo que, posteriormente, reconheça o pedido”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 90; CC, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1014548-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.12.2023; TJMS, Ap.
Cív
. n. 08004464320238120037, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 24.11.2025; TJRS, Ap.
Cív
. n. 50348994220218210001, Rel. Des. Roberto
Sbravati
, j. 23.03.2023; STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.09.2023. (N.U 1001220-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Desse modo, revela-se correta a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Redução do percentual dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer o apelante a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, ao argumento de que a demanda apresentaria reduzida complexidade e que teria havido mínima atuação da patrona da parte autora.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, o Juízo de origem arbitrou os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, percentual correspondente ao mínimo legal previsto no referido dispositivo.

Desse modo, inexiste espaço para a pretendida redução para 2% (dois por cento), porquanto tal providência implicaria afronta aos limites expressamente estabelecidos pelo legislador para a fixação da verba honorária sucumbencial.

A circunstância de o recorrente reputar a demanda de reduzida complexidade não autoriza a fixação da verba honorária em percentual inferior ao mínimo previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja observância se impõe ao julgador.

Assim, não há reparo a ser promovido quanto ao percentual arbitrado na origem.

Conclusão

Por todo
exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026